Tribunal: TJMT
Processo: 0005660-15.2016.8.11.0007
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005660-15.2016.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ASIEL BEZERRA DE ARAUJO - CPF: 086.491.288-90 (APELADO), TACIANE FABIANI - CPF: 064.689.499-47 (ADVOGADO), GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO - CPF: 023.828.121-33 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE TERCEIRO – FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL – ALIENAÇÃO ANTERIOR À ALTERAÇÃO DO ART. 185 DO CTN REALIZADA PELA LC 118/2005 – VÍCIO CONFIGURADO – PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE NULIDADE – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO APENAS DA CITAÇÃO VÁLIDA DO DEVEDOR – TESE FIRMADA NO TEMA 290 DO STJ – AVERBAÇÃO DA PENHORA EM DATA ULTERIOR À COMPRA DO BEM IMÓVEL – IRRELEVÂNCIA –

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 375 DO STJ – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS MAJORADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

No julgamento do REsp 1.141.990/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), o STJ além de declarar a inaplicabilidade da Súmula 375, firmou entendimento de que: “b
) a alienação engendrada até 08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de execução; se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude
"; (REsp Nº 1876311/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DECISÃO MONOCRÁTICA – DJe de 31/08/2020).

Segundo o Tema nº 290, há presunção absoluta de fraude à execução quando a alienação de bens é efetivada após a devida citação do devedor - art. 185 do CTN (redação anterior a 2005), sendo desnecessária, portanto, a discussão acerca da boa-fé ou não do adquirente. Assim, não se aplica ao caso o enunciado da Súmula nº 375 do STJ. Da mesma forma, em respeito ao princípio da especialidade, não há como aproveitar o disposto no art. 792, II, do CPC.

Como a alienação do bem imóvel se deu quase 02 (dois) anos após a citação válida do devedor, é de se reconhecer a fraude à execução em detrimento da Fazenda Pública Estadual.

Sentença Reformada. Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos dos Embargos de Terceiro nº 5660-15.2016.8.11.0007, (código – 145022) opostos por
Asiel Bezerra de Araújo
, julgou procedente o pedido veiculado na peça vestibular, para tornar sem efeito a penhora realizada sobre bem imóvel no bojo da Ação de Execução Fiscal nº 1354 em apenso.

Condenou ainda, a embargada ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram arbitrados no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme artigo 85, §2°, do CPC (Id. 4555666, fl.05).

Em suas razões recursais, a apelante alega que não há como sustentar a premissa defendida pelo recorrido, posto que “
a presunção de fraude à execução é absoluta, com base no artigo 185 do CTN, sendo inaplicável ao crédito tributário a súmula 375 do STJ, que pressupõe o registro da penhora para a configuração da fraude à execução
” (Id. 4555669, fl.04).

Assegura que, “
o Juízo de origem se equivoca ao julgar procedente os Embargos de Terceiro, na medida que fundamenta a boa-fé do adquirente e na inexistência de registro da penhora ao tempo de aquisição do bem por parte do embargante
” (Id. 4555669, fl.09).

Afiança que, como a penhora do imóvel ocorreu em 15/08/1994, a aquisição pelo embargante se deu em 01/11/1996 e o registro da penhora se perfectibilizou na data de 03/04/2003, tem-se que, “
a fraude à execução fiscal, no caso dos autos, é disciplinada pela antiga redação do artigo 185 do Código Tributário Nacional, na medida em que a atual redação é fruto de alteração legislativa ocorrida em 2005
” (Id. 4555670).

Assevera que o juízo de instância singela, ao prolatar a sentença aplicou de maneira equivocada “
a disciplina do Código de Processo Civil e da Súmula 275 do STJ por se tratar de fraude à execução de crédito tributário
”, pois, tais dispositivos não merecem ser aplicados no caso concreto, já que, não se aplicam aos litígios que envolvam créditos daquela natureza. (Id. 4555670).

Reforça, aduzindo que “
o próprio Superior Tribunal de Justiça, já afastou a aplicação da Súmula 275 ao crédito tributário, exatamente por haver disciplina própria constante do artigo 185 do Código Tributário Nacional
”, de maneira que “
a boa-fé e o registro da penhora não são elementos relevantes para a configuração ou não da fraude à execução Fiscal
”

(Id. 4555670 e Id. 4555670, fl.03).

Assinala, que tendo em mente que a alteração legislativa do art. 185 do CTN ocorreu em 2005, e a alienação do bem penhorado adveio em 1996, depreende-se que “
para a configuração da fraude à execução da alienação perpetrada sobre o imóvel objeto de penhora nos autos do processo de execução, basta que a citação do executado no processo de execução tenha precedido à alienação do bem
” (Id. 4555670, fl.04).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso (Id. 4555670, fl.05).

Apesar de devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (Id. 4555673, fl.02).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de lavra da ilustre Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 4976070, fls. 1 e 2).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de Setembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020